Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-70.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011288-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 207.743.381-72 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1011288-70.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Irênio Soares de Oliveira Filho.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXTINTA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não existindo sequer despacho que tenha ordenado a citação da seguradora em ação ajuizada anteriormente pelo autor, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito, não houve interrupção do prazo prescricional relacionado à pretensão de cobrança do seguro DPVAT, nos termos do art. 202, inc. I do Código Civil c/c art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1011288-70.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Irênio Soares de Oliveira Filho.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Irênio Soares de Oliveira Filho, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório pelo rito sumário decorrente de invalidez permanente, que move em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, equívoco da julgadora quando reconheceu a prescrição nos autos, aduzindo que teria ingressado anteriormente em desfavor da empresa ré, sendo o referido processo extinto sem julgamento de mérito. Defende que, uma vez ajuizada ação anteriormente, ainda que extinta, estaria dentro do prazo para o manejo da presente ação, não havendo que se falar em prescrição.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 144206180), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1011288-70.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Irênio Soares de Oliveira Filho.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Infere-se dos autos que Irênio Soares de Oliveira Filho ajuizou, em 04.04.2022, a presente ação de cobrança de seguro obrigatório, com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de setembro de 2018.

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC) – id. 144206176.

Inconformado, o apelante recorre alegando que houve equívoco da magistrada, uma vez que já havia ingressado anteriormente em desfavor da seguradora ré, nos autos do processo n. 1013515-38.2019.8.11.0002, com o mesmo pedido.

Aduz que o processo anterior foi distribuído em 29.09.2019, sendo extinto sem julgamento do mérito em 30.06.2020, tramitando por 09 meses. Deste modo, afirma que o lapso temporal de prescrição ficou suspenso. Ao final, requer a reforma da r. sentença para que seja afastada a prescrição, com o consequente retorno dos autos para o juízo de origem e regular processamento. (id. 144206177).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Cinge-se a controvérsia em definir se consumou ou não a prescrição da pretensão de cobrança do seguro obrigatório deduzida pelo autor em juízo.

De proêmio, no tocante ao prazo prescricional, o C. STJ dirimiu a controvérsia ao editar a Súmula 405, assim redigida: “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três ano.
”

Visto isso, em análise acurada dos autos, observa-se que o autor, ora apelante, ajuizou a mesma ação em face da seguradora em 27.09.2019, autuada com o n. 1013515-38.2019.8.11.0002, e que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Em despacho (id. 31359849) naqueles autos, o magistrado, entendendo que o autor não havia comprovado o prévio e regular procedimento administrativo de regulação do sinistro perante a Seguradora, determinou que manifestasse no prazo de 15 dias. Decorrido o referido prazo sem manifestação (certidão – id. 33576169), o processo foi extinto sem resolução de mérito (id. 34142862).

Dito isso, a teor do art. 202, inc. I, do CPC, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, entre outras hipóteses, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação. A referida regra é replicada pelo art. 240, §1º, do CPC, veja:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação;
”
(destaquei).

Ocorre, contudo, que na primeira ação ajuizada (autos n. 1013515-38.2019) não houve sequer despacho determinando a citação da seguradora, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito diante da inércia do autor em cumprir a determinação do juízo para comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

Desse modo, não havendo citação da seguradora na primeira ação, porquanto extinto o processo antes mesmo do despacho determinando a citação, de clareza solar a ocorrência da prescrição trienal, uma vez que apresente ação somente foi ajuizada em 04.04.2020, não se sustentando a tese esposada pelo autor apelante, de que o ajuizamento da ação teria interrompido o prazo prescricional.

Nesse sentido, colho trecho da r. sentença,
verbis
:

“
Cumpre frisar que na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), o prazo para que a demanda seja proposta é de 03 (três) anos, como determina o art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002, com entendimento consolidado no STJ pela Súmula 405, que enuncia que “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Tenho ainda, que o termo inicial da fluência do prazo de três anos é contado do momento da ciência inequívoca do segurado sobre a incapacidade decorrente da lesão (Súmula 278 do STJ). Em regra, ocorre por meio do Laudo Oficial do Instituto Médico Legal, que atesta a existência de lesão resultante de sinistro, sobre o qual a lei impõe a responsabilidade de indenização pelo seguro.

No entanto, no caso em tela, o acidente automobilístico ocorreu em 30.09.2018, não havendo nenhum documento comprobatório de tratamento, a indicar que a consolidação das lesões e a ciência inequívoca da invalidez se deram em momento posterior.

Inclusive, a interposição de ação só interrompe a prescrição quando a citação é válida, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, ou seja, a ação interposta sob o nº 1013515-38.2019, não houve a citação válida, logo, o prazo prescricional não foi interrompido.

Portanto, tendo o acidente ocorrido em 2018 e ação ter sido proposta em abril de 2022, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
.” (id. 144206176)

Portanto, não havendo citação válida no processo anterior, não há como reconhecer a interrupção da prescrição.

A propósito, a jurisprudência segue a mesma linha, veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PROCESSO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ART. 240 DO CPC/15 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR – ART. 267, III DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 485, III DO CPC/15 – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC.

“A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC.” (STJ, REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015.
”
(RED n. 1006949-24.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.06.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO - AÇÃO ANTERIOR COM CITAÇÃO VÁLIDA - ART. 202, I DO CC - ART. 240, §1° DO CPC - PRAZO DEVOLVIDO - CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

O ajuizamento de ação anterior, com citação válida, interrompe a contagem do prazo prescricional, que é devolvido e tem início a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo anterior, nos moldes do artigo 202, I do CC c/c artigo 240, §1° do CPC
.”
(RAC 0009511-57.2016.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.02.2020 – destaquei).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DECRETADA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE - INOCORRÊNCIA.

- A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, entre outras hipóteses, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

- Inexistindo sequer despacho a ordenar a citação da ré em demanda ajuizada anteriormente pelo autor, cuja petição inicial fora indeferida, não houve a alegada interrupção do prazo prescricional relacionado à pretensão de cobrança do seguro DPVAT.

- Observando-se a propositura de demanda contra a seguradora depois de consumado o prazo prescricional trienal aplicável à espécie, deve ser mantida a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”
(TJMG -

RAC n.

1.0000.20.050875-2/001, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), j. 26.05.2020 – destaquei).

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022